Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-49.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800258-49.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA EMILIA PINHEIRO CUNHA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. CARGO REPRESENTATIVO. MEMBRO VOGAL. JUCEPA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. CHAMAMENTO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. ATO COMPLEXO. AUTORIDADE DELIBERATIVA ILEGÍTIMA. CONTEÚDO VIOLADOR DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CUMPRIMENTO DO MANDATO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CASSAÇÃO DO ATO COATOR.

1-

O ato administrativo de nomeação de membro vogal da Junta Comercial do Pará, em representação do Conselho Regional de Administração, por força de lei, importa em ato complexo, originado na deliberação do Colegiado de classe, que indica lista tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado, para nomear o membro. Nesta qualidade, considerando que o ato se consolida na escolha pelo chefe do executivo, será ele parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, cuja competência para processamento e julgamento é do Plenário deste Tribunal. Inteligência do
caput
do art. 11 e do inciso III, do art. 12, da Lei nº 8934/94 c/c alínea “b” do inciso VIII do art. 24 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça;

2-

Não há se falar em litisconsorte passivo necessário diante de impugnação de ato administrativo cujo efeito em face de terceiro é meramente reflexo do exame da pertinência do prejuízo imputado à impetrante;

3-

Tendo a impetrante carreado as provas citadas com a exordial, cujo exame pode levar à conclusão pela arbitrariedade do ato impugnado no
mandamus,
não há se falar em ausência de prova pré-consttuída, devendo ser rejeitada a preliminar;

4-

Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato do Governador do Estado do Pará, que decretou a exoneração e substituição da impetrante na função de membro vogal do plenário da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, na vaga destinada ao Conselho Regional de Administração do Pará – CRA/PA;

5-

A representatividade do colégio do plenário da JUCEPA é regida pela Lei nº 8934/94, sendo uma vaga de vogal e seu respectivo suplente destinada ao CRA/PA, na forma descrita no
caput
do art. 11 e do inciso III, do art. 12, da Lei nº 8934/94; já a perda do mandato deve respeitar os parâmetros estabelecidos no art. 17, justificável somente diante de faltas às sessões ou de conduta indigna;

6-

O ato indicativo da lista tríplice que resultou na exoneração e substituição da impetrante, além de praticado por autoridade carente de atribuição, já que a previsão legal alude ao Conselho de Classe e não ao Presidente do CRA; violou o direito líquido e certo da impetrante ao cumprimento do mandato ainda em curso;

7-

Afigura-se arbitrário o ato de exoneração da impetrante e, portanto, presente o direito líquido e certo à pretensão mandamental, pelo que deve ser confirmada a medida liminar deferida, com a concessão da segurança no sentido de cassação do ato coator e da reintegração da impetrante no cargo de membro vogal da JUCEPA/PA
no período compreendido entre
16/10/2015 a 16/10/2019;

8-

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presente o direito líquido e certo da impetrante,
conceder a segurança
e confirmar os termos da liminar deferida, nos moldes da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 20/10/2021 a 28/10/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
(Id. 1286001), impetrado por
MARIA EMÍLIA PINHEIRO CUNHA
contra
ato do

Governador do Estado do Pará
(Id. 1286010), que decretou
a exoneração e
substituição da impetrante na função de membro vogal do plenário da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA
(16/10/2015 a 16/10/2019)
, na vaga destinada ao Conselho Regional de Administração do Pará – CRA/PA.

Em suas razões, a impetrante informa que fora afastada da função de membro vogal do Plenário da JUCEPA, por ato do chefe do executivo estadual, com base na indicação do Presidente do CRA/PA (Id. 1286005), sendo a autoridade incompetente para tanto; ainda, afirma que seu mandato está em curso, de modo que a substituição em tela só poderia ocorrer em condições específicas, segundo previsão legal, que não incidem na espécie.

Junta documentos (Id. 1286002
/1286013
).

Medida liminar deferida no Id. 1328458, desafiada por recurso de agravo interno (Id. 1341065) que não foi conhecido por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do acórdão de Id. 1429591.

Em suas informações (Id. 1552130), a autoridade indicada como coatora suscita preliminares de incompetência do Tribunal Pleno para apreciar ato do Presidente do Conselho de Administração; de ausência de prova pré-constituída em favor da impetrante; e de chamamento à lide do vogal nomeado em substituição à impetrante, em função do litisconsórcio necessário na demanda. No mérito, sustenta que a impetrante exerce o terceiro mandato (2015/2019), sendo anteriores os quadriênios de 2007/2011 e de 2012/2015, o que é vedado pelo art. 16 da Lei Federal nº 8934/1994, que rege a matéria e que permite apenas uma recondução; defende a legalidade do ato impetrado porquanto meramente confirmatório dos requisitos legais satisfeitos por três dos indicados na lista tríplice oriunda do CRA/PA; argumenta que o presidente do CRA possuía legitimidade para a remessa da lista tríplice ao Governador, na medida em que assim procedeu no curso de seu mandato e nos limites das atribuições a ele conferidas no processo de escolha do cargo de vogal em questão. Requer o indeferimento da exordial ou a denegação da ordem com a cassação da medida liminar concedida e sua reintegração para cumprimento do mandato.

Parecer do Ministério Público (Id 1429591) opinando pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares

Incompetência do Tribunal Pleno

A exordial informa que a autoridade apontada como coatora, Governador do Estado do Pará, exonerou a impetrante do cargo representativo do CRA na JUCEPA e a substituiu por outro membro, em 17/01/2019 (Id. 1286090), após indicação da lavra do então Presidente do CRA, datada de 03/01/2019 (Id. 1286005).

O ato apontado como coator contempla ato administrativo de natureza complexa. Isto porque sua manifestação volitiva depende da confluência da vontade de duas autoridades, representantes de órgãos deliberativos distintos.

Assim, a escolha do membro vogal do colegiado deliberativo da Junta Comercial do Estado do Pará, ocupante da cadeira cativa do Conselho Regional de Administração, tem origem com a indicação do Conselho Regional do CRA/PA, que indica a lista tríplice dos vogais, e se consolida com a deliberação do Governador do Estado do Pará, que escolhe, dentre os nomes da lista, o representante do CRA. É a disposição do
caput
do art. 11 e do inciso III, do art. 12, da
Lei nº 8934/94
, que regulamenta a matéria. Transcrevo:

Art. 11. Os vogais e respectivos suplentes serão nomeados, salvo disposição em contrário, pelos
governos dos Estados
e do Distrito Federal, dentre brasileiros que atendam às seguintes condições:

(....)

Art. 12. Os vogais e respectivos suplentes serão escolhidos da seguinte forma:

(....)

III –
quatro vogais e respectivos suplentes representando
a classe dos advogados, a dos economistas, a dos contadores e a dos
administradores,
todos mediante indicação, em
lista tríplice
, do Conselho Seccional ou Regional do Órgão Corporativo dessas categorias profissionais;

Importa saber que a qualidade, imposta por lei, de ato administrativo complexo do ato apontado como coator, exige a incolumidade de todas as fases de formação do ato deliberativo. É dizer que a incidência de vício de ilegalidade, seja na escolha da lista tríplice, seja na nomeação de um de seus componentes, resultará na invalidade de todo o ato de nomeação, que culmina no decreto de nomeação da lavra do Governador do Estado. Isto porque ambas as fases, em uníssono, constituem a decisão em voga. Todavia, o ato se consuma com a deliberação final, que dará curso ao novo estado de coisas instalado. Logo, será esta a autoridade responsável pelo ato.

Posto isto, a autoridade apontada é legítima para figurar no polo passivo da lide, assim como, pela via atrativa de sua prerrogativa de foro, será o tribunal Pleno o órgão competente para julgar o
mandamus,
nos termos da
alínea “b” do inciso VIII do art. 24 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Chamamento ao Processo

O presente
mandamus
impugna a prática de ato arbitrário que, antes de nomear o Sr. José Sérgio Borges para substituir a impetrante, a exonerou de seu mandato de vogal na JUCEPA. Logo, a verificação da ilegalidade em tela se concentra no prejuízo da impetrante e não no benefício de seu substituto, de sorte que, uma vez aferida a validade da exoneração, o que independe de qualquer formulação defensiva do substituto, o ato impetrado ganha reconhecimento e, por via de consequência, terá validade a substituição em voga.

Não há se falar em litisconsorte passivo necessário diante de impugnação de ato administrativo cujo efeito em face de terceiro é meramente reflexo do exame da pertinência do prejuízo imputado ao impetrante.

Desta feita, não reconheço a formação de litisconsorte passivo necessário na lide, pelo que indefiro o pedido e
rejeito a preliminar
deduzida.

Ausência de prova pré-constituída

As provas necessárias ao exame da ilegalidade do ato apontado como coator consistem na demonstração do direito líquido e certo da impetrante de permanecer no mandato para o qual fora nomeada e empossada; competindo à parte contrária fazer prova da validade de seu afastamento.

Com base nesta premissa, tendo a autora carreado as provas citadas com a exordial, rejeito a preliminar e passo ao exame de mérito dos argumentos e provas de fundo formulados.

Mérito

Trata-se de
mandado de segurança
, impetrado contra ato do
Governador do Estado do Pará
, que decretou a exoneração e substituição da impetrante na função de membro vogal do plenário da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA (16/10/2015 a 16/10/2019), na vaga destinada ao Conselho Regional de Administração do Pará – CRA/PA.

A representatividade do Colégio do Plenário da JUCEPA é regida pela Lei nº 8934/94, sendo uma vaga de vogal e seu respectivo suplente destinada ao CRA/PA, na forma descrita no art. 12, ao norte transcrito.

A função do membro vogal é exercida por nomeação e mediante mandato de quatro anos, extensivos ao respectivo suplente; já a perda do mandato é individual, podendo ocorrer em face do titular ou de seu suplente (no caso do primeiro, será substituído pelo segundo) e pode ocorrer diante de duas hipóteses alternativas. São elas: a) absenteísmo; e b) conduta indigna.

Assim dispõem os arts. 14, 16 e 17, do diploma citado, nos termos a saber:

Art. 14. O vogal será substituído por seu suplente durante os impedimentos e, no caso de vaga, até o final do mandato.

Art. 16. O mandato de vogal e respectivo suplente será de 4 (quatro) anos, permitida apenas uma recondução.

Art. 17. O vogal ou seu suplente perderá o mandato nos seguintes casos:

I - mais de 3 (três) faltas consecutivas às sessões, ou 12 (doze) alternadas no mesmo ano, sem justo motivo;

II - por conduta incompatível com a dignidade do cargo.

O ato de indicação da lista tríplice, contendo titulares e respectivos suplentes para substituição da ora impetrante e de sua suplente, subscrito pelo Presidente do CRA e datado de 03/01/2019, não contempla qualquer motivação, tampouco se reporta a qualquer deliberação do Conselho Regional neste sentido.

A impetrante carreia aos autos, sob o Id. 1286004, seu termo de posse, dando conta da duração do mandato, no período compreendido entre
16/10/2015 a 16/10/2019
. Daí se extrai que, ao tempo do ato impugnado (17/01/2019), seu mandato se encontrava em curso. Logo, a natureza do ato de exoneração e substituição do vogal, ora impugnado, não poderia contemplar a forma ordinária (decurso do mandato), inserta no art. 12 da Lei nº
8934/94
.

Já a perda do mandato deve respeitar os parâmetros estabelecidos no art. 17, supracitado, justificável somente diante de faltas às sessões ou de conduta indigna. Ainda assim, sendo a impetrante membro titular do Colégio de Vogais, segundo o art. 14, supratranscrito, em caso de perda do mandato, com vacância da função, deveria ser substituída pelo seu suplente, caso presente uma das hipóteses ensejadoras do afastamento.

O Ofício nº 25/2019-GAB/CRA-PA (Id. 1286005), datado de 03/01/2019, da lavra do presidente do CRA/PA, encarta lista tríplice, com indicação dirigida ao chefe do Executivo do Estado, de três nomes para a função de vogal titular e de seu respectivo suplente, em substituição à impetrante e de sua suplente, Marília Gonçalves Martins Serrão, cuja única motivação é descrita “por motivos de interesse deste CRA-PA.”

Daí, infiro que não se cuida de substituição extraordinária, advinda da perda do mandato, pelos motivos que anoto:

1.

A indicação é
motivada pelo mero interesse da administração, e não pela prática de um dos ilícitos funcionais da previsão legal;

2.

Há uma lista tríplice, o que afasta a sistemática de substituição, prevista no art. 14 do diploma em tela;

3.

A indicação do titular e do correspondente suplente denota a regra ordinária, prevista no art. 12 do mesmo diploma legal.

Demais disso, a impetrante carreou aos autos declaração de frequência às sessões do Plenário da JUCEPA (Id. 1286011) e certidões negativas de todos os foros cíveis e criminais (Id. 1286013), o que reforça a exclusão da hipótese de perda do mandato, na medida em que afasta os casos atrativos desta sanção.

Desta feita, reitero o consignado na decisão liminar de Id. 1328458, em que “reputo que o ato apontado como coator, que resultou no decreto governamental em espeque, padece de ilegalidade, porquanto fundado no ato inicial, da lavra do presidente do CRA/PA, que se deu em desrespeito ao comando encartado no art. 16 da Lei nº 8934/94, aviltando o prazo do mandato da impetrante, a findar somente em 16/10/2019”.

Assim, sobreleva que o ato impugnado padece de duplo vício de ilegalidade. Isto porque ilegítima a autoridade que deu origem ao processo, indicando a lista de escolha da autoridade apontada como coatora, já que a escolha da tríade compete ao Conselho Regional e não ao Presidente da entidade de classe; de outra banda, o ato viola a legalidade e o direito adquirido da impetrante, ao cumprimento do mandato no quadriênio legalmente estabelecido.

Posto isto, afigura-se arbitrário o ato de exoneração da impetrante e, portanto, presente o direito líquido e certo à pretensão mandamental, pelo que deve ser confirmada a medida liminar deferida, com a concessão da segurança no sentido de cassação do ato coator e da reintegração da impetrante no cargo de membro vogal do CRE/PA, para cumprimento do mandato no período compreendido entre
16/10/2015 a 16/10/2019.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da gratuidade deferida em favor da impetrante.

Ante o exposto, presente o direito líquido e certo da impetrante,
concedo a segurança
e confirmo os termos da liminar deferida, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2021.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/11/2021